Tribunal: STF
Processo: Rcl 39638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 3):
    Após detida análise da decisão que negou seguimento ao RE, o Reclamante aviou recurso de Agravo em RE, previsto no art. 1.042, do CPC, contudo, a Magistarda prolatora da decisão reclamada (usurpadora da competência do STF) entendeu que não seria hipótese do Agravo em RE (art. 1.042, do CPC), mas sim do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º, c/c 1.021, do CPC, e ao proceder dessa forma, a Magistrada impediu a subida do Agravo em RE ao STF, usurpando sua competência para exercício do juízo de admissibilidade e regular julgamento do recurso. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6-9):
    Em verdade a decisão de admissibilidade do RE (decisão que desafiou a interposição do Agravo em RE – art. 1.042) não se apoiou em precedente vinculante (entendimento do próprio STF exarado no regime de repercussão geral ou em regime de julgamento de recurso repetitivo), como fez constar a Juíza prolatora da decisão reclamada. 
    Se extrai da decisão que o recurso teve seu seguimento negado por: (i) ausência de preliminar formal de prequestionamento, (ii) não preenchimento de pressupostos de admissibilidade; e (iii) óbice da Súmula 279/STF (reexame de fatos e provas).
    Há clara e expressa preliminar forma onde o Recorrente, ora Reclamante delineou com precisão o preenchimento do pressuposto da repercussão geral. Destarte, evidente o equívoco da Magistrada na decisão monocrática de admissibilidade do RE e do Agravo em RE. 
    (…)
    A citação do entendimento contido no ARE 835.833, segundo o qual o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o julgamento das causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal - prequestionamento e repercussão geral – impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto já na origem, não tem o condão de invocar o manejo do Agravo Interno (art. 1.030, §2º, do CPC). 
    Requer, ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação para o fim de cassar a decisão reclamada que usurpou a competência do STF, determinando-se que os autos de origem (0821087-10.2016.8.12.0001 – 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul) sejam remetidos ao E.STF para que se proceda o juízo de admissibilidade e o julgamento do Agravo em Recursos Extraordinário regularmente interposto pelo Reclamante/Recorrente, nos autos do processo de origem  (fls. 12/13).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Moto Grosso do Sul, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada aguarda, atualmente, manifestação da Turma Recursal do TJMS.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente.
    O ato reclamado refere-se ao acórdão do 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (doc. 6, fl. 1/): 
    Trata-se de Agravo, interposto com fulcro no art. 1.042 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, "a" da Constituição Federal, apontando a violação do artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Convém destacar que o Recurso Extraordinário foi inadmitido com base na ausência de repercussão geral do tema, na necessidade do reexame de fatos e provas, em atenção ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, através de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que torna incabível o presente agravo.
    Oportuno transcrever o teor do artigo 1.042, in verbis:
    "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. " (grifo nosso).
    Deste modo, diante da determinação da legislação vigente, revela-se que o reexame de matéria que já foi devidamente analisada quando do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, vejamos jurisprudência nesse sentido:
    (...)
    Ante ao exposto, afastando a incidência da Súmula 727 do STF, nego seguimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que a negativa do recurso extraordinário está amparada em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral.
    Nessas circunstâncias, agiu corretamente o órgão jurisdicional reclamado, ao negar seguimento ao referido recurso. Isso porque, em face da decisão que rejeita o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem, conforme dispõe o art. 1.030 do CPC/2015, in verbis: 
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
    II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 
    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
    IV - selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; 
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 . (g.n.). 
    Nessa linha, em que pese a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, requerendo a parte autora o recebimento e processamento do presente Agravo na forma da lei, com a consequente remessa ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, procedeu corretamente o juízo reclamado, ao negar o seu seguimento, haja vista a decisão agravada amparar-se no art. 1.030, I do CPC (doc. 5, fls. 57/59). 
    Efetivamente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela Suprema Corte (Rcl 26.219-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018, Rcl 26.523-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018). 
    Ainda que assim não fosse, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, sustentando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 11/12/2014), decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 800 (ARE 835.833), no qual assentou-se a seguinte tese:
    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    Transcreve-se dos autos o trecho do julgado que negou seguimento ao RE, que bem esclarece a questão (doc. 5. fls. 57-59):
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835.833, fixou o entendimento de que o julgamento das causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal - prequestionamento e repercussão geral – impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto já na origem. 
    (…)
    O recorrente tem o ônus de demonstrar a existência de repercussão geral da questão discutida no caso, que deverá ser apresentado preliminarmente ao mérito do recurso extraordinário. Atente-se que o Juízo a quo não possui competência para decidir acerca da existência de repercussão geral na matéria debatida, mas, em juízo prévio de admissibilidade, pode negar seguimento ao recurso que não apresentar preliminar formal de repercussão geral.
    (…)
    Diante do óbice imposto pelo julgamento do Agravo n.º 835.833 (Tema 800), da ausência de repercussão geral do tema, e da necessidade do reexame dos fatos e provas, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. 
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    À Secretaria para, oportunamente, certificar o trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente